Tribunal: TJMT
Processo: 0000274-26.2010.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000274-26.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Ensino Superior, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), EDNEIA DOS REIS CASTRO - CPF: 621.533.311-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo a obrigação assumida positiva e líquida, os juros deverão incidir desde o vencimento do título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Monitória no 0000274-26.2010, movida por
EDNEIA DOS REIS CASTRO
, julgou procedente a demanda para constituir de pleno direito a cobrança da dívida discriminada, sobre cujo valor deverá incidir correção monetária a partir do vencimento do título e juros de mora a partir da citação. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da obrigação a ser pago pelo réu.

Em suas razões, de Id. 34628483, a instituição apelante defende a reforma da sentença para que o termo inicial dos juros moratórios seja a partir da data do vencimento da obrigação/parcela.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 34628487, por meio das quais o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que a lide é fruto da cobrança de dívida no valor inicial de

R$1.394,00 (mil trezentos e noventa e quatro reais), em razão da contratação de serviços educacionais não adimplidos.

O Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido monitório para constituir o título que instrui a lide em executivo.

A instituição recorrente insurge exclusivamente quanto ao marco inicial dos juros, sob a alegação de que a sua incidência deve ocorrer a partir do inadimplemento e não da citação, como determinou o juízo
a quo.

Pois bem.

A questão é simples de fácil resolução, pois trata somente da incidência dos juros de mora fixada pelo Juízo
a quo
.

No caso, por se tratar de obrigação positiva e líquida (contrato de prestação de serviços educacionais), com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, diferente do fixado pelo douto sentenciante, a partir do vencimento da obrigação.

É assim porque tais encargos tem a finalidade de garantir, não a valorização do montante do débito, mas a preservação do seu valor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. TERMO INICIAL INCIDÊNCIA. DATA DO VENCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43 STJ. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. Os juros moratórios incidem sobre obrigações líquidas e positivas a partir de seu termo. Sendo a obrigação ex re, o simples advento da data do vencimento constitui o devedor em mora, sendo esse o termo inicial da incidência dos juros moratórios. A correção monetária incide a partir do vencimento em obrigação com valor líquido e mora ex re, pois se configura como ilícito. (Sumula 43 STJ). Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor. Nos termos da regra processual estabelecida no artigo 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, o Tribunal, ao julgar o recurso, deverá majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, atendo-se, contudo, ao limite e aos requisitos estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do mesmo dispositivo legal.”
(TJ-MG - AC: 10000190936542001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 15/10/0019, Data de Publicação: 21/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PESSOA JURÍDICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. Na espécie, consideradas as taxas pactuadas, configuram-se as mesmas em cobrança adequada, consoante à taxa média de mercado aferida pelo BACEN à época da contratação. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Possível a capitalização mensal, desde que expressamente pactuada. Sendo a taxa de juros anual prevista em contrato superior ao duodécuplo da mensal, resta autorizada a capitalização dos juros em periodicidade mensal. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. No caso concreto, não houve incidência de comissão de permanência na relação contratual, inexistindo interesse processual no ponto. ELISÃO DA MORA. Não havendo comprovação de abusividades no período anterior à inadimplência não há falar em descaracterização da mora.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento do débito com o intuito de lhe resguardar o valor.
APELO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível, No 70083918474, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 11-03-2020)

Dispositivo
.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar que os juros de mora incidam a partir do vencimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020